Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição a ser arguida em sede de Embargos de Declaração deve ser interna, referindo-se aos próprios elementos do Acórdão, e não aquela existente entre os fundamentos decisórios e a pretensão do embargante.
3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração rejeitados.